Tribunal: TJDFT
Processo: 0002897-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Violação de domicílio. Concurso de crimes. Extinção da punibilidade.
1 – Tendo o réu descumprido medidas protetivas de urgência e se aproximado da vítima, mantém-se a condenação nas penas do art. 24-A, da L. 11.340/06.
2 - O fato de o réu ser eventual herdeiro do imóvel não afasta, por si só, o crime de violação de domicílio, se entrou na casa, sem autorização, após arrombar a janela, e lá permaneceu contra a vontade de quem tinha a posse do imóvel.
3 - Há concurso material se os crimes de descumprimento de medidas protetivas e violação de domicílio foram cometidos em condutas distintas e desígnios autônomos.
4 - Se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada tem-se por extinta a punibilidade, que pode ser declarada de ofício, em qualquer fase do processo (CP, art. 42 e CPP, art. 61).
5 – Apelação provida em parte.